Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO CREDOR. TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR. ARTIGO 37-A DA LEI 9.514/97. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Em consonância ao disposto ao artigo 37-A da Lei 9.514/97, caso legítima a condenação ao pagamento de taxa de ocupação pelo tempo de uso irregular do imóvel, seu valor é prefixado em 1% (um por cento) do valor atribuído ao imóvel na forma do inciso VI ou parágrafo único, ambos do artigo 24, da mesma Lei 9.514/97, por expressa determinação de lei específica.
2. Resta descabido ao julgador eventual juízo valorativo do montante atribuído à taxa de ocupação.
3. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.